Tribunal: STF
Processo: ADPF 511
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Perda de mandato de congressista. Condenação com trânsito em julgado. Decurso da legislatura. Perda do objeto. 



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Mesa da Câmara dos Deputados, em face de decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que decretou a perda de mandato de Deputado Federal e determinou a comunicação da decisão à Câmara dos Deputados para os fins de mera declaração. 



2. Alegação de violação aos princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica, por suposta supressão de prerrogativa institucional da Casa Legislativa.



3. Ação que se insurge contra os efeitos concretos de uma decisão judicial específica.



4. O encerramento do mandato do parlamentar pelo decurso da legislatura, após o ajuizamento da inicial, implica a perda do objeto desta ação.



5. Extinção do processo sem resolução do mérito. 



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Mesa da Câmara dos Deputados, tendo por objeto a decisão judicial proferida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Penal 694.



    2. Segundo a inicial, na referida decisão, o STF teria firmado entendimento no sentido de que, embora caiba, como regra, às Casas Legislativas decidirem sobre a perda do mandato do Congressista condenado criminalmente (art. 55, VI, e §2º, da Constituição Federal), ocorreria a perda automática do mandato quando a condenação impusesse o cumprimento de pena em regime fechado, não sendo viável, durante o mandato, o trabalho externo do parlamentar, antes de consumada sua ausência a 1/3 das sessões ordinárias da Casa Legislativa de que faça parte. No seu entender, a decisão violaria os princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica, por suposta supressão de prerrogativa institucional da Casa Legislativa. Postulou, por fim, a procedência desta ADPF para afastar a decisão proferida pela Primeira Turma, na Ação Penal 694, na parte em que decretou a perda do mandato parlamentar.



    3. Em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixei o exame de admissibilidade desta ADPF para momento posterior à sua plena instrução e apliquei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99, por analogia. Na oportunidade, também solicitei informações ao Exmo. Sr. Presidente da República, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República.



    4. A Presidência da República, por meio da Advocacia-Geral da União, alegou que, no caso, os polos processuais são a Mesa da Câmara dos Deputados e decisão desta Corte. Estando ausente impugnação de norma federal, não há participação do Exmo. Presidente da República, que não tem informações a prestar (doc. 15).



    5. O parecer da Advocacia-Geral da União foi pelo não conhecimento preliminar da ação, por descumprimento do requisito de subsidiariedade, e, no mérito, pela procedência do pedido por descumprimento da prerrogativa decisória do Parlamento acerca da manutenção de mandato de Deputados Federais condenados (doc. 17).



    6. A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, (i) opina pela extinção do feito por perda superveniente do objeto, uma vez que o mandato do Deputado réu na AP 694, que deu ensejo à presente ação, já encerrou, de modo que não há mais mandato para se discutir competência para determinação de sua perda; (ii) argui preliminares de inadmissibilidade pelo não atendimento ao princípio da subsidiariedade, e por não ser possível atacar por via de controle abstrato ato não normativo de efeito concreto; (iii) no mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido, porque não houve no caso violação à separação dos poderes, e porque os precedentes invocados não são aplicáveis por tratarem de especificidades distintas (doc. 22).



    7. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    8. Analiso a questão monocraticamente, por entender que a presente ação perdeu o objeto. 



    9. Isso porque, a Mesa da Câmara dos Deputados se insurge em face de decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nos autos da AP 694, decretou a perda do mandato do Deputado Federal Paulo Fernando Feijó Torres, determinando a comunicação da decisão à Câmara dos Deputados para os fins de mera declaração.



    10. Trata-se, portanto, de insurgência contra os efeitos concretos de uma decisão judicial específica. Ocorre que o mandato do então Deputado Paulo Fernando Feijó Torres se encerrou em 31 de janeiro de 2019, não fazendo sentido o debate sobre quem seria competente para declarar a perda do mandato do deputado.



    11. O encerramento do mandato do parlamentar pelo decurso da legislatura, após o ajuizamento da inicial, implica a perda do objeto desta ação.



    12. Diante do exposto, extingo o processo sem resolução do mérito.



          Intimem-se.



          Com o trânsito em julgado, arquive-se. 



          Brasília, 5 de abril de 2022. 



          Ministro Luís Roberto Barroso



     Relator